Tribunal: TJES
Processo: 0019323-34.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019323-34.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: GEDEON FABIO DALMANN

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução por Quantia Certa, extinguiu o processo em razão da prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil. A apelante sustenta que não houve prescrição, pois realizou todas as diligências necessárias para a citação do executado, inclusive requerendo citação por edital, sem que o pedido fosse apreciado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição da pretensão executiva ocorreu, considerando as diligências realizadas pela apelante para citação do executado; (ii) determinar se houve inércia injustificada por parte do credor na condução do processo, a justificar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição da pretensão executiva não se verifica, pois a apelante realizou diversas diligências para localizar o executado, incluindo pedidos de citação por edital, os quais não foram apreciados pelo juízo de origem.

4 - A inércia do credor não se configura, dado que as tentativas de citação foram frustradas por fatores alheios à sua vontade, e a demora no prosseguimento do feito decorreu dos mecanismos judiciais, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

5 - A extinção do processo por prescrição é prematura quando pendente de análise pedido de citação por edital, especialmente considerando que o credor agiu diligentemente durante todo o trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível (fls. 133/141) dos autos originários) interposta por
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, em razão da Sentença (fls. 128/131) que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução por Quantia Certa”, ajuizada por
GEDEON FABIO DALMANN
, j
ulgou extinto o processo, ante a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais alegam os Apelantes, em síntese não ter ocorrido a prescrição, tampouco inércia na realização das diligências cabíveis, mormente em razão da existência de pedido de citação editalícia não apreciado pelo Juízo
a quo.

Não houve apresentação de contrarrazões, por não ter sido efetivada a citação do Requerido.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 29 de agosto de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0019323-34.2015.8.08.0012

APELANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: GEDEON FABIO DALMANN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante os autos de Apelação Cível (fls. 133/141) dos autos originários) interposta por
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, em razão da Sentença (fls. 128/131) que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução por Quantia Certa”, ajuizada por
GEDEON FABIO DALMANN
, j
ulgou extinto o processo, ante a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais alegam os Apelantes, em síntese não ter ocorrido a prescrição, tampouco inércia na realização das diligências cabíveis, mormente em razão da existência de pedido de citação editalícia não apreciado pelo Juízo
a quo.

Não houve apresentação de contrarrazões, por não ter sido efetivada a citação do Requerido.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução por quantia certa em título extrajudical ajuizada pela ora Apelante, em 30/01/2014, alegando que o Apelado assumiu mediante Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, atinente ao Contrato de Consórcio de Grupo 4533, Cota 119, obrigando-se a contribuir com um percentual mensal que ao final da duração do grupo deveria atingir a liquidação equivalente a 100% do valor da categoria do bem escolhido.

Alegou ainda que o Requerido deu em garantia à autora o veículo automotor de Marca MERCEDES BENZ, Modelo LS 1634, ano 2008, Chassi 9BM6950538B593079, Placa MRY 2762, tendo tornado-se inadimplente, e a última parcela paga em 02/10/2016.

Deferida a liminar de busca e apreensão, tendo restado infrutífera, o Apelante requereu, às fls. 61/65 a conversão do feito em ação de execução por quantia certa em título extrajudicial, e a citação do executado para que pagasse a importância de R$ 59.153,63 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos).

A conversão do rito foi deferida através da Decisão de fl. 66, proferida em 22.06.2017.

Com foram expedidos os mandados de citação, penhora e avaliação de fls. 67/73, 83/89 e 116/119 que restaram infrutíferos, não tendo sido encontrado o ora Apelado nos endereços fornecidos, mesmo após consulta ao INFOJUD.

Frustradas todas as tentativas de citação pessoal, o Apelante requereu, em 25.05.2021 (fl. 120), a citação do Executado pela via editalícia.

Diante do requerimento de citação ficta, em atenção ao disposto no artigo 256, §3º do CPC, o Juízo singular determinou a expedição de ofício as concessionárias de serviços públicos, através do
decisum
datado de 11.06.2021 (fl. 121), requisitando informações sobre possíveis endereços do executado.

Destaque-se que o ora Apelante não foi intimado do referido Despacho, tampouco informado do teor da resposta dos ofícios enviados.

Consta, ainda, à fl.126, juntada de “Aviso de Recebimento” com a informação “mudou-se”.

Na sequência, foi proferida a Sentença vergastada, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva (fls. 128/131).

Feito este breve relato do
iter
procedimental, destaque-se que, em situações como a presente, o prazo prescricional começa a correr a partir da frustração da busca e apreensão, pois é nesse momento que surge a pretensão de converter a demanda em execução, conforme estabelece o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis:

"Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for localizado ou não estiver na posse do devedor, o credor pode requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme previsto no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Dessa forma, considerando que a conversão para execução de título extrajudicial ocorreu em 22.06.2017, não há qualquer indício de desídia ou abuso de direito na promoção da citação, tendo o ora Apelante realizado e requerido diversas diligências para aperfeiçoamento do ato processual, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ, existindo, ainda, requerimento de citação pela via editalícia, não analisado pelo Juízo singular.

Ex positis,
não restando caracterizada a inércia, não há que se falar em prescrição, ainda mais quando pendente requerimento de citação por edital, nos termos da jurisprudência pátria. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes
.

2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes
.

2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA BACENJUD E RENAJUD NEGADA. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO. Indeferimento de pedido de expedição de ofícios e intimação para requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Com a indicação de novo endereço para citação do réu e localização do bem, o autor demonstra não ter interesse na conversão
. É prematura a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo com apenas uma diligência frustrada. Sendo a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva uma faculdade do credor, cujo desinteresse se mostrou na espécie, incabível a extinção da ação de busca e apreensão por não ter o autor requerido a conversão da ação, ainda mais quando pendente petição apresentado novo endereço para diligência
. Apelo provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem.

(TJ-PE - AC: 00018509120198172001, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 01/07/2022, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

Imperioso salientar, por oportuno e relevante, que o Apelado/Executado, embora não citado, possuía advogado constituído nos autos, conforme instrumentos procuratórios insertos às fls. 56/57, que embora sem poderes para receber citação, poderiam ter sido instados a fornecer o endereço do cliente, em atenção o princípio da cooperação, que rege as relações processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, e determinar a remessa dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.